Tribunal: TJDFT
Processo: 0715884-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715884-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SILVIA MARIA SOARES DOS SANTOS REU: CAMILA JESSICA CADORE REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Diante do retorno negativo do Aviso de Recebimento, expeça-se Carta Precatória para citação da requerida no endereço constante no ID 30413392. As despesas deverão ser custeadas pela autora. Intimem-se. Brasília, 24 de novembro de 2022 11:17:56. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador